Tribunal: STF
Processo: ARE 1479134
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - APOSENTADORIA ESPECIAL - EXONERAÇÃO - Pretensão da parte autora de anular o ato administrativo de exoneração com a reintegração ao cargo e pagamento de todas as verbas remuneratórias devidas, bem como indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência pronunciada em Primeiro Grau - Irresignação das partes - Cabimento - Exoneração pela superveniência de aposentaria especial que se mostrou indevida, conforme entendimento proferido pelo C. STF no Tema nº 709, com modulação de efeitos - Suspensão do recebimento dos proventos em detrimento da perda do cargo em caso de continuidade da atividade prejudicial - Teoria dos motivos determinantes - Restabelecimento do vínculo com a Municipalidade e pagamento dos vencimentos durante o período de afastamento involuntário, Precedentes - Sentença reformada - Recurso do autor provido e recurso da Municipalidade improvido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII, 7º, XXXIII, 37, II e § 10, 39, II, 41, § 1º, e 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XIII, 7º, XXXIII, e 201, § 1º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, em sede de embargos de declaração houve a modulação dos efeitos da referida decisão para preservar os segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada emjulgado até a data do referido julgamento ocorrido em 24/02/2021.



    E na hipótese destes autos, é incontroverso que a parte autora passou a perceber proventos de aposentadoria especial por decorrência de decisão judicial transitada em julgado em data anterior a estabelecida na modulação de efeitos (fls. 35/36).



    Desta forma, imperioso que se observe a correlação entre a situação de fato e a manifestação de vontade da Administração Pública no que a doutrina denomina de teoria dos motivos determinantes, sintetizada por José dos Santos Carvalho Filho (in Manual de Direito Administrativo 33. ed. São Paulo: Atlas, 2019 pp. 245/246) nos seguintes termos:



    (...)



    Com efeito, restou comprovado que a decisão proferida no Tema nº 709, do Supremo Tribunal Federal, utilizada como fundamento para a expedição do ato administrativo vergastado, não determinou a exoneração do servidor do seu cargo, mas, tão somente, a suspensão do pagamento do benefício previdenciário, sendo de rigor, portanto, a declaração da nulidade do ato de desligamentodo autor.



    Como consequência, deve ser reintegrado ao cargo, com o pagamento da remuneração e demais vantagens que teria percebido no período que restou afastado involuntariamente, montante a ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença.



    No tocante à invocação do art. 77, da Lei Municipal n o 1.492 para consignar que a concessão de aposentadoria ao servidor gera vacância do cargo ocupado, cabe destacar que não foi essa a motivação do ato de exoneração declarada pela Administração Pública. Além disso, apesar da previsão legal o servidor laborou pelo menos desde 2019 com a percepção dos proventos de aposentadoria sem qualquer oposição legal da Municipalidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente